Tribunal: TJSP
Processo: 1002823-27.2016.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de cobrança de juros abusivos – Descabimento - Incidência de percentual livremente pactuado e eleito pelas partes – Admissibilidade da utilização da Tabela Price – Possibilidade da

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" - CONTRATOS BANCÁRIOS – Cédula de Crédito Bancário – Financiamento de veículo – Alegação de cobrança de juros abusivos – Descabimento - Incidência de percentual livremente pactuado e eleito pelas partes – Admissibilidade da utilização da Tabela Price – Possibilidade da cobrança de juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano – Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001 – Incabível a minoração dos honorários de sucumbência - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002823-27.2016.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante
APARECIDO DA SILVA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-27.2016.8.26.0338 -Voto no 15853
2
Apelação no: 1002823-27.2016.8.26.0338
Apelante: Aparecido da Silva Barbosa (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Daycoval S/A
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Daniela Aoki de Andrade Maria
Comarca: Foro de Mairiporã 2a Vara
VOTO No 15853
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” -
CONTRATOS BANCÁRIOS Cédula de Crédito Bancário
Financiamento de veículo
Alegação de cobrança de
juros abusivos Descabimento - Incidência de percentual
livremente pactuado e eleito pelas partes Admissibilidade
da utilização da Tabela Price Possibilidade da cobrança de
juros capitalizados mensalmente e superiores a 12% ao ano
Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP
2.170-36/2001 Incabível a minoração dos honorários de
sucumbência
-
Sentença
mantida
-
RECURSO
DESPROVIDO
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 122/128, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” interposta
por APARECIDO DA SILVA BARBOSA em face de BANCO DAYCOVAL
S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto, e por tudo o que consta
dos autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito nos
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sucumbente,
condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios que fixo, por equidade (art. 85, §8o, NCPC),
em R$ 800,00 (oitocentos reais), observada a gratuidade judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-27.2016.8.26.0338 -Voto no 15853
3
deferida ao autor (art. 98, §§2o e 3o, do NCPC). Na hipótese de
interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática
estabelecida pelo NCPC que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser
exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010 do NCPC) , sem nova conclusão,
intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo de
legal. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte
contrária para oferecer contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem
manifestação, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal "ad
quem", com as anotações e cautelas de praxe e com as nossas
homenagens (art. 1.010, §3o CPC/15). Oportunamente, arquivem-se os
autos com as cautelas de praxe. P. I. C. M”.
Insurgência
recursal
do
autor
(fls.
131/139). Sustenta, em suma, que a taxa de juros cobrada é
abusiva. Discorre sobre a prática de anatocismo e aplicação do
método gauss.
Contrarrazões apresentadas às fls. 145/153.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois o apelante é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-27.2016.8.26.0338 -Voto no 15853
4
beneficiário da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se
de
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA interposta por APARECIDO
DA SILVA BARBOSA em face de BANCO DAYCOVAL S/A, objetivando
a aplicação do percentual da taxa de juros na forma simples, bem
como o expurgo das cobranças das tarifas bancárias abusivas.
As
partes
celebraram
em
22.11.2012
contrato de financiamento representado por Cédula de Crédito
Bancário, a ser pago em 48 parcelas fixas de R$ 448,96, com o fim de
adquirir o veículo descrito na inicial. Foram expressamente
pactuadas taxas de juros de 2,40% ao mês ou 32,99% ao ano, com
CET de 2,80% ao mês ou de 39,88 ano. Foram incluídas ainda, as
tarifas de cadastro (R$ 700,00).
A liminar foi indeferida e a justiça gratuita
foi deferida (fl. 38/39).
Audiência de conciliação restou infrutífera
(fl. 58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-27.2016.8.26.0338 -Voto no 15853
5
Contestação apresentada pela ré às fls.
62/96.
Réplica (fls. 105/110).
Instados (fl. 112), o autor requereu a
produção de prova documental (fl. 115) e o réu o julgamento do
feito (fl. 116).
Sobreveio decisão suspendendo os autos (fl.
117).
Sobreveio a r. sentença de improcedência de
fls. 122/128.
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor
contratou os serviços como destinatário final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior
Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-27.2016.8.26.0338 -Voto no 15853
6
De proêmio, quanto aos juros cobrados
pelas instituições financeiras, cumpre ressaltar que a matéria é
regida por legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64, as normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do
Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12%
ao ano.
Nesse sentido, confira-se a Súmula 596 do
C. STF: “As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional”.
Além
disso,
observe-se
que
a
MP
2.170-36/01, em seu art. 5o (declarado constitucional pelo C.
STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS), prevê a
admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar
juros em taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade
inferior a um ano (juros sobre juros).
Outrossim, o fato de a taxa de juros
mensal multiplicada por doze não corresponder à taxa de anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-27.2016.8.26.0338 -Voto no 15853
7
demonstra a adoção do método de cálculo de juros compostos,
o qual não é ilegal.
Quantos aos temas acima expostos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de
juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano
e
permitida
pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada,
tem
por
pressuposto
a
circunstância de os juros devidos e já
vencidos
serem,
periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de “taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-27.2016.8.26.0338 -Voto no 15853
8
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos
usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento
do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não
é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual
contratada”. (...)” (REsp 973.827/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-27.2016.8.26.0338 -Voto no 15853
9
DJe 24/09/2012)
Também foi editada a Súmula 541: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Nessa senda, infere-se, ainda, a possibilidade
de aplicação da “tabela Price”, conforme jurisprudência pacífica
deste E. Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA DA
PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL
SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL
PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA, DE ACORDO
COM
A
SÚMULA
No
541
DO
STJ.
AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE
CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO
NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS
E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-27.2016.8.26.0338 -Voto no 15853
10
No
1.251.331/RS.
DESCABIMENTO
DA
LIMITAÇÃO
DA
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO, POIS
AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE
SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI
DA USURA), DE ACORDO COM A SÚMULA No
576 DO STF, SEM CONTAR QUE A TAXA
PRATICADA PELO RÉU NÃO EXTRAPOLA O
PATAMAR
MÉDIO
DO
MERCADO
EM
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
DA
MESMA
ESPÉCIE. TABELA "PRICE". AUTORIZAÇÃO
DA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À
ANUAL, EXPRESSAMENTE PACTUADA, NOS
CONTRATOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
FIRMADOS NA VIGÊNCIA DO ART. 5o DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001.
RECONHECIMENTO
DA
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
DA
MENCIONADA MEDIDA PROVISÓRIA NO
JULGAMENTO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
592.377/RS.
INCIDÊNCIA
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS
ENCARGOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DA COBRANÇA. VALOR NOMINAL DA TAXA
DE juros REMUNERATÓRIOS. Abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-27.2016.8.26.0338 -Voto no 15853
11
NÃO configurada. taxas de juros mensal e
anual em conformidade com as taxas médias
divulgadas
pelo
BACEN.
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP,
AC
1011943-30.2019.8.26.0002, 22a Câm. Dir.
Priv., rel Des. Alberto Gosson, j. 13/06/2019,
DJe 26/06/2019).
Cumpre pontuar que as parcelas ajustadas
não se constituem em mera divisão do valor financiado ou do
bem pelo número de prestações mensais, acrescidas de juros.
Estão incluídos no valor das prestações a remuneração do capital, a
correção monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo
financeiro da operação, aí englobada uma série de fatores como a
capitalização de recursos no meio financeiro, os impostos e outros
fatores.
Ressalta-se, por fim, que a modificação na
taxa de juros só tem cabimento quando se constatar, no caso
concreto, que esta foi cobrada sem previsão contratual, ou
quando fixada em percentual muito discrepante em relação à
taxa de mercado.
In casu, a incidência de juros remuneratórios
está prevista no contrato firmado entre as partes, e o percentual da
taxa de juros não é diverso do pactuado, nem mesmo se afigura
abusivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-27.2016.8.26.0338 -Voto no 15853
12
Ademais, a taxa de juros mensal é de 2,40%,
que multiplicada por doze resulta em 28,80%, percentual este que é
inferior à taxa anual fixada
32,99% e CET 39,88. Assim, por
qualquer ângulo que se analise, não se verifica a alegada
abusividade.
Por fim, não há razão para o insurgimento
quanto à condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência,
já que o valor está dentro dos parâmetros previstos no art. 85 do
CPC, bem como foi aplicado ao caso o princípio da causalidade.
Portanto, analisadas as peculiaridades do
caso em tela, aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da
r. sentença, ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis
que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo,
consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os
honorários advocatícios majorados para R$ 1.000,00, ressalvada a
justiça gratuita concedida à parte autora.
Por
esses
fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)